Tribunal: STF
Processo: ARE 1464411
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-28
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (INCORPORADO AO PATRIOTA). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS PARA A COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. REGISTRO CONTÁBIL. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES. DESAPROVAÇÃO. 



    1. Trata-se da Prestação de Contas do Diretório Nacional do Partido Republicano Progressista (incorporado ao Patriota) relativa ao exercício financeiro de 2017. 



    2. O Partido deixou de aplicar o valor de R$ 36.907,50 (trinta e seis mil, novecentos e sete reais e cinquenta centavos) em programas de incentivo à participação feminina na política em 2017. A irregularidade, por si só, não é capaz de ensejar a rejeição das contas, conforme art. 55-C da Lei 9.096/1995. 



    3. Para a comprovação das despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, indispensável a observância do art. 18 da Res.-TSE 23.464/2015, notadamente quanto à exigência de nota fiscal idônea acompanhada da descrição detalhada dos serviços prestados e, quando necessário, dos contratos, dos comprovantes de entrega de material ou serviço prestado. No caso, permaneceram falhas relativas: a) à movimentação financeira irregular (R$ 29.149,48); b) à utilização de único cheque para pagamento de fornecedores distintos (R$ 94.027,25); c) às despesas com passagens aéreas, hospedagens e refeições (R$ 7.865,26); d) à aquisição e manutenção de veículos (R$ 18.848,72); e) ao pagamento de juros e multas (R$ 241,07); f) aos pagamentos sem nota fiscal (R$ 2.437,11); e g) às despesas diversas (R$ 15.628,28). 



    4. Indiscutível a autonomia financeira e administrativa dos partidos políticos conferida expressamente pela Constituição Federal no art. 17, § 1º. Quis o legislador que essa garantia não fosse absoluta, na medida em que estabelecidos parâmetros sólidos para os gastos partidários, materializados no art. 44 da Lei 9.096/1995. Assim, constitui ônus da Agremiação instituir, por meio de atos normativos internos, critérios transparentes de remuneração, com valores fixados em patamares condizentes com o nível de responsabilidade de cada cargo, o que não ficou evidente na remuneração relevante de dirigentes partidários, em valores muito superiores às práticas de mercado, sem justificativas suficientes para tal prática, o que enseja o reconhecimento da irregularidade no valor de R$ 346.481,42 (trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos). 



    5. A malversação dos recursos públicos totaliza 11,07% daqueles recebidos do Fundo Partidário em 2017 (R$ 4.983.091,99). O percentual das falhas não é o único critério para a aferição da regularidade das contas, somando-se a ele a transparência, a lisura e o comprometimento do Partido em cumprir a obrigação constitucional de prestar contas de maneira efetiva, de modo que a gravidade da irregularidade serve como unidade de medida para balizar a conclusão do ajuste contábil. No caso, as falhas alcançam percentual relevante que se somam a critérios de remuneração de dirigentes acima do mercado, sem qualquer justificativa razoável, o que enseja a DESAPROVAÇÃO das contas. 



    6. Contas desaprovadas, com determinação de a) devolução ao Erário do valor de R$ 551.586,09 (quinhentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e nove centavos), devidamente atualizado e mediante recursos próprios, acrescido de multa de 2% a ser descontada em futuros repasses do Fundo Partidário (art. 49, § 3º, da Res.-TSE 23.464/2015), ambos divididos o pagamento em 4 (quatro) parcelas mensais, nos termos do art. 37, § 3º, da Lei 9.096/1995; e b) utilização de R$ 36.907,50 (trinta e seis mil, novecentos e sete reais e cinquenta centavos) nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado para candidaturas femininas, conforme previsto no art. 2º da Emenda Constitucional 117/2022.” (eDOC. 6033, ID: e3313ef1, pp. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 17, § 1º, texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se que o Tribunal Superior Eleitoral definiu quatro regras para remunerar os dirigentes dos partidos políticos: 1º) a agremiação partidária deve instituir atos normativos interno; 2º) criação de critérios transparentes de remuneração; 3º) os valores devem observar patamares condizentes com o nível de responsabilidade de cada cargo; e 4º) apresentar justo motivo para os aumentos (eDOC. 6043, ID: 1f748f38, p. 7).



    Alega-se que a fixação dessas novas diretrizes não observou prazo razoável para que as agremiações partidárias pudessem se adequar aos novos parâmetros, o que representou ofensa ao princípio da segurança jurídica (eDOC. 6043, ID: 1f748f38, p. 4).



    Sustenta-se, ainda, que o TSE estabeleceu limitação ao princípio da autonomia partidária sem qualquer parâmetro constitucional ou legal, apenas com base no que entende que seria adequado para a fixação da remuneração (eDOC. 6043, ID: 1f748f38, p. 6).



    Aduz-se que as regras quanto à remuneração dos dirigentes foram definidas por orientação jurisprudencial da Corte Superior firmada posteriormente à 2017 e que, portanto, não caberia a sua aplicação às prestações de contas daquele ano (eDOC. 6043, ID: 1f748f38, p. 8).



    Argumenta-se, ainda, o tratamento não isonômico com outros partidos que, à época, também não estavam sujeitos às diretrizes fixadas pelo TSE, mas que, em contrapartida, não foram sancionados tal como o partido recorrente (eDOC 6043, ID: 1f748f38, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, desaprovou as contas do Partido Republicano Progressista – PRP referente ao ano de 2017, com fundamento nas seguintes irregularidades: utilização de único cheque para pagamento de fornecedores distintos; despesas com passagens aéreas, hospedagens e refeições; aquisição e manutenção de veículos; pagamento de juros e multas; pagamentos sem nota fiscal; despesas diversas; despesas com o programa de incentivo às mulheres; despesas com pessoal. 



    No que refere à remuneração dos dirigentes, consignou que os valores pagos são equivalentes à remuneração de dirigentes de pequenas empresas privadas, não tendo sido apresentada prova razoável que a justifique. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O Partido defende a autonomia partidária na fixação das remunerações, não podendo ser equiparadas a entidades de assistência social, instituição educacional ou entidade da administração pública indireta. Acrescenta inexistir limite à remuneração dos dirigentes partidários, nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    Nesse cenário, a autonomia financeira e administrativa dos partidos políticos conferida expressamente pela Constituição Federal, por meio do art. 17, § 1º, não é absoluta, uma vez conferidos parâmetros sólidos para os gastos partidários, materializados pelo art. 44 da Lei 9.096/1995. 



    Constitui ônus da Agremiação estabelecer, por meio de atos normativos internos, critérios transparentes de remuneração, com valores fundados em patamares condizentes com o nível de responsabilidade de cada cargo, sob pena de tal discricionariedade ampla ser critério de exame por parte desta CORTE ELEITORAL. 



    As verbas públicas não estão sujeitas ao livre arbítrio partidário, mas, sim, submetidas à sua autonomia, que pressupõe a responsabilidade do gasto atrelada à atividade finalística do ente como estrutura fundante da democracia brasileira. 



    No caso, o salário pago pela Agremiação equivale ao cargo de um Diretor Financeiro de empresa de pequeno porte, com o faturamento em até R$ 100 milhões de reais/ano. Veja que o parâmetro adotado limita-se a empresas, cujo objetivo é o lucro, situação que se distingue sobremaneira ao caso dos autos (https://www.michaelpage.com.br/sites/michaelpage.com.br/files/150429%20-%20pesquisa_exec_port.pdf). 



    Para além disso, não ficou comprovado justo motivo aos aumentos, inclusive do Presidente, do Secretário-Geral e do Tesoureiro Nacional. Nesse sentido: PC 165-82, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 4/6/2021. 



    Por esses fundamentos, a irregularidade deve ser mantida, com dever de recolhimento do total de R$ 331.114,62 (trezentos e trinta e um mil, cento e catorze reais e sessenta e dois centavos). 



    Soma-se a ela o pagamento da autônoma Viviane dos Santos Oliveira no total de R$ 15.366,80 (quinze mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), pois os recibos assinados possuem descrição genérica, não podendo aferir a natureza dos serviços prestados pela pessoa física (IDs 223918, 224053, 224094 e 224552). 



    Nesse sentido: PC 306-72, Rel. Min. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO, DJe de 7/5/2019. Nesta rubrica, as falhas somam R$ 346.481,42 (trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos)” (eDOC 6033, ID: e3313ef1, p. 37)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.08.2023. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, no recurso extraordinário, decidiu sobre as contas do partido, seguindo o conjunto de precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, afirmando inviável aprovar as contas partidárias, ainda que com ressalvas, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois o conjunto das falhas somava montante que correspondia a 16,39% do total de receitas declaradas, constituindo-se valor elevado tanto em termos absolutos como percentuais. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo tribunal a quo, no que diz respeito às contas partidárias, demandaria o reexame de fatos e provas (vedado pela Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional (Lei 9.096/95; Res.-TSE 23.432/2014 e Lei 10.406/2002) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.424.038-AgR/SP, Rel. Min.  Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.12.2023) 



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à desaprovação das contas apresentadas pela recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1.448.538-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente